Tribunal: TJSP
Processo: 2059244-88.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Cumprimento de sentença – Deferimento de pesquisas contas existentes em nome das executadas – Inconformismo centrado na ilegalidade da medida, porquanto caracateriza verdadeira quebra de sigilo – Descabimento – Hipótese em que no tocante não se divisa incorreção da decisão, tampouco ilegalidade, notadamente considerando o insucesso na satisfação do débito – Recurso improvido.